Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735389-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SANTANA, MARIA DE FATIMA FONTENELE PEREIRA SANTANA AGRAVADO: CONSTRUTORA GAREL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS SANTANA E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Imissão de Posse, Feito no 0708442-86.2021.8.07.0007, manejada em desfavor dos Agravantes pela CONSTRUTORA GAREL S/A., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A decisão de ID n. 103559584 conferiu aos requeridos oportunidade para comprovarem a quitação da dívida referente ao imóvel antes do leilão. Intimados, os requeridos aduzem que o leilão está proibido por decisão proferida no âmbito da Justiça Federal, bem como que veem depositando, nos referidos autos, as parcelas do financiamento. DECIDO. A requerente veio ao feito e demonstrou, por meio de vasto arcabouço documental, que a decisão mencionada pelos demandados não mais subsiste, porquanto já ultrapassada, inclusive, em Segunda Instância. Não consta dos autos, a despeito da intimação do Juízo, qualquer indício de que a dívida pendente sobre o imóvel tenha sido quitada pelos requeridos. É devida, portanto, nos moldes do que já foi decidido neste feito, a imissão na posse pela parte autora. Quanto ao mais, tenho que, por ora, não há que se falar em integração do polo passivo pelo filho dos demandados, uma vez que não há qualquer indício nos autos de que, de fato, ocupe o bem. Pelo exposto, intimem-se os requeridos, pessoalmente, para desocuparem o imóvel objeto do litígio (ID n. 91846733), em 60 dias a contar da intimação, sob pena de imissão na posse, nos moldes do art. 30, da Lei n. 9.514/97. Faça-se constar do mandado, ainda, que o oficial de justiça deverá identificar todos os ocupantes do imóvel, devendo certificar a informação nos autos. Após, conclusos.” Dizem os Agravantes, em síntese, que são ocupantes de boa-fé e que o leilão foi ilegal, seja porque não obedeceu ao rito legal, seja porque estava vedada a sua realização por decisão emanada da Justiça Federal. Sustentam que a decisão agravada viola o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, já que não foi observado o devido processo legal (ampla defesa e contraditório). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para que seja “determinado que as partes agravantes não possam sofrer qualquer tipo de medida restritiva à sua posse ou qualquer tipo de desapossamento do bem, até o encerramento desta ação.” (Num. 30442226 - Pág. 23). Preparo regular (Num. Num. 30442228 e 30442229). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS SANTANA E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Imissão de Posse, Feito no 0708442-86.2021.8.07.0007, manejada em desfavor dos Agravantes pela CONSTRUTORA GAREL S/A., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que, a despeito de ser patente o risco de dano, não está presente a probabilidade do direito dos Agravantes. O Feito originário constitui-se em Ação de Imissão de Posse. O referido instrumento processual dirige-se a quem tem o domínio do bem. Conforme consta da matrícula do imóvel (Num. 91846733 - Pág. 1/2 do Feito originário), em 11/01/2010 foi averbada a arrematação do bem pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA e a consequente perda dos efeitos da hipoteca anteriormente registrada em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Em 05/05/2021, foi averbada a compra do imóvel pela ora Agravada, CONSTRUTORA GAREL S/A. Nesse descortino, a ora Agravada, conforme pode ser extraído da leitura da matrícula do imóvel (Num. 91846733 - Pág. 1/2 do Feito originário), adquiriu o imóvel é a legítima titular do respectivo domínio. Acerca da Ação de Imissão de Posse, trago à colação o pertinente ensinamento de Nelson Rosenvald, in verbis: “À primeira vista, poderia o nome imissão de posse indicar uma espécie de ação possessória. Contudo, é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada pelo proprietário que adquirir o domínio por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la. (...). Outrossim, a imissão de posse é ação peculiar, pois seu pólo passivo só compreende o alienante ou terceiros a eles subordinados como meros detentores (v. g., caseiro). Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa. Daí, o novo proprietário só se imite contra quem lhe outorgou tal condição, mas não efetivou o acordo.” (in Direitos Reais; Impetus; Rio de Janeiro 2004; pp. 299/300) Desse modo, em tese, correta a solução estampada na decisão agravada, haja vista que a Autora da Ação de Imissão de Posse, ora Agravada, apresentou a comprovação da aquisição da propriedade imóvel com o título devidamente registrado. Quanto ao tema da Ação de Imissão de Posse, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. BEM IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE COM O REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. I - O julgamento sem a oitiva de testemunha, não causou cerceamento de defesa, pois a prova necessária para a resolução do mérito é documental. Agravo retido desprovido. II - A ação de imissão na posse é cabível para o proprietário, que possui título registrado, que pretende a posse direta com fundamento na propriedade. III - Os documentos públicos possuem presunção de veracidade e legalidade, presunção superável apenas diante da prova em sentido contrário. IV - Apelação desprovida.” (Acórdão n.941325, 20130910091152APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 17/05/2016. Pág.: 267/339) Por outro lado, ainda que houvesse pendência de demanda acerca do financiamento do imóvel perante a Justiça Federal, tal fato não é influente para o deslinde da demanda (Ação de Imissão de Posse), uma vez que, conforme consta da matrícula do bem, houve a transmissão de propriedade à Agravada. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente da egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO ACERCA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. ÓBICE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A reintegração liminar na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia é assegurada ao credor fiduciário quando comprove a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30, da Lei n. 9.514/1997). A comprovação da aquisição do bem, ainda que por alienação fiduciária, possibilita a concessão de liminar na ação de imissão na posse. 2) A existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, na qual a antiga proprietária do bem alega ter ocorrido vício no procedimento de retomada do imóvel pela credora fiduciária, não constitui óbice ao deferimento da liminar pleiteada na ação de supramencionada. 3) Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1260361, 07086745620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto ao prazo para a desocupação do imóvel, o caput do art. 30 da Lei n.o 9.514/1997 estabelece que é “assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” (grifei). Acerca do tema, seguem os seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. FORMA DE CONTAGEM. NATUREZA DE DIREITO MATERIAL. DIAS CORRIDOS. 1. O prazo para a desocupação voluntária de imóvel alienado fiduciariamente previsto no artigo 30 da Lei n.o 9.514/97 tem vocação de direito material, sendo sua contagem realizada em dias corridos, não obedecendo a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis prevista no artigo 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1302542, 07205345420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO. LEILÃO. DISCUSSÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As tutelas de urgência e evidência são espécies de tutela provisória, porquanto concedidas antes do provimento final do processo. São caracterizadas pela precariedade e dependem da confirmação para a entrega definitiva do bem da vida. 2. Exposto claramente pelo Magistrado qual regime de tutela provisória está a ser executado, a fungibilidade das tutelas de urgência e evidência deve ser reconhecida. Enunciado 45, da Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. 3. O parágrafo único, do artigo 30, da Lei 9.514/1997, alterado pela Lei 13.465/2017, estabelece a inviabilidade do cumprimento da imissão da posse, após a consolidação da propriedade na Alienação Fiduciária de Imóvel, se o devedor fiduciante estiver a discutir em ação própria a notificação para a consolidação da propriedade. 4. A interpretação teleológica extraída do dispositivo acima deve ter como parâmetro a relação entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário. Ocorrido o Leilão, o novo proprietário, registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé. Jurisprudência deste Tribunal. 5. O prazo para desocupação voluntária é de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação judicial do ocupante, nos termos do caput, do artigo 30, acima mencionado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1278149, 07269573020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REIVINDICATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. I - Consoante o disposto no art. 30 da Lei 9.514/97, o prazo para desocupação é de sessenta dias a contar da intimação, após arrematado e consolidada a propriedade do bem imóvel gravado com alienação fiduciária. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1205252, 07107058320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Dispensada a intimação da Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC, uma vez que ela já apresentou resposta ao recurso (Num. 30465825). I. Brasília - DF, 08 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador